Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Demetrius G Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0701061-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE DA SILVA FERREIRA IMPETRANTE: ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA, JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada Érica Fernanda Rodrigues dos Santos Moraes em favor de Filipe da Silva Ferreira, em face de ato do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, consubstanciado na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, pela prática de fatos tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 67857597). Alega a Impetrante, em resumo, que não subsistem fundamentos válidos para justificar a prisão preventiva do Paciente. Aduz que o c. STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a quantidade de droga apreendida com o autor do crime, por si só, não pode embasar o decreto de prisão preventiva. Afirma que, no caso dos autos, a quantidade de droga em posse do Paciente era reduzida, o que configura conduta tipificada no art. 28 da Lei no 11.343/2006, diferente do tipo penal do tráfico. Assevera que a manutenção da prisão do Paciente viola os princípios da proporcionalidade e da retributividade. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. A r. decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada na reiteração delitiva do Paciente, merecendo, portanto, ser mantida para garantia da ordem pública. A propósito, transcreve-se o teor da decisão proferida pelo MM. Juiz, que bem revela a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 222784297, dos autos de origem), in verbis: “No tocante a FILIPE, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 23 gramas de maconha e 21 gramas de crack). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo agravado, roubo simples, estupro, ameaça (três vezes) e descumprimento de medidas protetivas (duas vezes). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, tendo progredido recentemente, em dezembro de 2024, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código de Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FILIPE DA SILVA FERREIRA, nascido em 17/08/1994, filho de JOSÉ ALMIR GOMES FERREIRA e JOSENILDA RIBEIRO DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” A fundamentação aduzida, não há como negar, demonstra a periculosidade do Paciente, circunstância que justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Portanto, nesta fase de análise preliminar, a manutenção da prisão é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas